Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754512-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: CELSO CARDOSO BORGES, NILVANIA ALVES CARDOSO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão desta turma, arguindo omissão e a concessão de efeitos infringentes para que seja deduzida a franquia dos prejuízos cobertos apurados no sinistro, conforme indicado na apólice. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC. Depois, conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator